Tribunal: TJBA
Processo: 8050480-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050480-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela de urgência. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Verossimilhança das alegações de contratação diversa. Irregularidade informacional e possível onerosidade excessiva. Multa cominatória fixada com proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário vinculados a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se a contratação do cartão de crédito consignado respeitou o dever de informação e a boa-fé; (iii) avaliar a adequação, proporcionalidade e legalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a hipossuficiência do consumidor e aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O contrato de cartão de crédito consignado possui características distintas do empréstimo consignado tradicional, especialmente no que tange aos juros elevados e à forma de amortização, o que exige informação clara e adequada ao consumidor.

5. A ausência de demonstração inequívoca da ciência do consumidor acerca da natureza do contrato autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão dos descontos, diante da verossimilhança das ale
g
ações e do risco de dano irreparável decorrente do comprometimento da renda alimentar.

6. A jurisprudência da câmara é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à regularidade da contratação e diante da natureza alimentar dos proventos, é cabível a suspensão dos descontos até decisão definitiva.

7. A multa cominatória diária prevista no art. 537 do CPC, quando fixada com prazo razoável e teto máximo, é instrumento legítimo e necessário para garantir a efetividade da decisão judicial, sendo a periodicidade diária justificada pela continuidade da obrigação descumprida.

8. A quantia de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequada, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou risco de enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8050480-54.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e agravad
o

FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
nos termos do voto do Relator.